Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-26.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001616-26.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEDEMILSON POSSAN - CPF: 340.213.451-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001616-26.2022.8.11.0006

APELANTE: HEDEMILSON POSSAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cáceres, que condenou o réu a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/97). O apelante requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a viabilidade de se aplicar a atenuante da confissão espontânea, visando a redução da pena para patamar abaixo do mínimo legal previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

4. No tocante ao pedido de prequestionamento, entende-se que a fundamentação adotada abordou os dispositivos e preceitos normativos necessários à resolução da controvérsia, em plena observância das normas de regência do processo penal, embora o julgador não esteja vinculado aos artigos ou dispositivos eleitos pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ e o entendimento pacificado pelo STF. 2.

Para fins de prequestionamento, considera-se que o julgamento observou integralmente os dispositivos legais invocados.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 306,
caput
; CP, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/08/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001616-26.2022.8.11.0006

APELANTE: HEDEMILSON POSSAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Hedemilson Possan, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97)
.

Em suas razões, busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ignorada na segunda fase da dosimetria da pena
, com a redução de sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal.

Por fim, prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001616-26.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Hedemilson Possan
, foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante
(art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97)
, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 00h30min, em via pública, qual seja, Rua J, Quadra 14, Bairro Jardim Aeroporto, neste Município de Cáceres/MT, HEDEMILSON POSSAN, com consciência e vontade, conduziu o veículo Honda/NXR 160 Bros ESDD, cor preta, placa QBK3B60, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante teste de alcoolemia de n. 00072 (id. 78602174).

Segundo emerge do caderno persecutório, após realizar o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a ex-esposa do denunciado, uma guarnição da polícia militar abordou o referido veículo, conduzido por HEDEMILSON POSSAN, o qual apresentava visível sinal de embriaguez.

Ressai que durante abordagem foi oferecido ao denunciado a realização do teste de etilômetro, o qual constatou 0,99 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido (id. 78602174), ou seja, acima do limite legal permitido, motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, fixando-lhe a reprimenda de 6 (seis) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução.

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista se cingir à aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução de sua reprimenda em
quantum
abaixo do mínimo legal.

De proêmio, verifico que o juízo
a quo
, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em 6 (seis) meses de detenção.

Quanto ao pleito de redimensionamento dela na segunda fase, impende registrar que a atenuante da confissão espontânea, embora corretamente reconhecida pelo juízo
a quo
(id. 239092697)
,
não pode ser considerada, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, a Súmula n. 231 do STJ não é inconstitucional, tampouco ofende os princípios da Legalidade, Isonomia e Individualização da Pena; na verdade, ela resguarda o Princípio da Reserva Legal.

Em relação à matéria, a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados nos Tribunais Superiores, inclusive o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270-4 – Rio Grande do Sul), consolidando a jurisprudência no sentido de que
“a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]’ Agravo regimental DESPROVIDO
(STF – ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

A doutrina é no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária.
Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los
, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”
(Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que os preceitos normativos pertinentes foram observados e integrados à fundamentação, ressalvando que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT, Ap. 171802/2014).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024